Tribunal: TJMT
Processo: 1017966-05.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017966-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), WELTON VIEIRA DE FREITAS - CPF: 050.427.453-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NULIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUIZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da citação por edital por ausência de prévia tentativa de citação pessoal em endereço válido localizado via sistema Infojud, e que inicialmente condenara a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, posteriormente afastados por juízo de retratação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a citação editalícia foi válida diante das tentativas frustradas de localização do devedor e da existência de endereço não diligenciado, e se seria cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios após acolhimento da exceção sem extinção do feito executivo.

III. Razões de decidir

A citação por edital, por sua natureza excepcional, exige demonstração de diligência exaustiva e prévia tentativa de localização da parte.

Tendo sido obtido novo endereço do executado por meio oficial (Infojud), a ausência de diligência nesse local inviabiliza a validade da citação ficta, tornando-a nula.

A ausência de extinção do processo executivo afasta a possibilidade de condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública, conforme jurisprudência do STJ, motivo pelo qual foi corretamente exercido juízo de retratação quanto a esse ponto.

Houve a perda parcial do objeto do recurso em razão da retratação, restando subsistente apenas a insurgência quanto à nulidade da citação, que deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital pressupõe o esgotamento das diligências para localização do réu, sendo nula quando não precedida de tentativa de citação pessoal em endereço obtido por fonte oficial.

2. O acolhimento de exceção de pré-executividade sem a extinção do processo executivo não enseja condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 256, I e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.356.869/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 26.02.2019; STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. 24.08.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra Welton Vieira de Freitas, recebeu a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública (id. 170769147), e declarou a nulidade da citação por edital realizada nos autos. Por fim, condenou o exequente/excepto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixadas em 10% sobre o valor da casa, considerando a natureza da demanda e o trabalho realizado.

Irresignada, a agravante defende que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado a quo, merecendo reforma a decisão recorrida.

Sustenta que o
fumus boni iuris
resta devidamente evidenciado, posto que, em que pese a determinação da realização técnica e inversão do ônus probatório, é clarividente que o caso em comento não é regido pela legislação consumerista, sendo desnecessário o cancelamento da citação por edital, tendo em vista que ocorreram 3 tentativa de citação do devedor, contudo, sem êxito.

Alega que o risco de lesão grave e de difícil reparação está evidente, pois, a agravante está impedida, indefinidamente, de receber o valor do débito perseguido, isto porque, em nenhum momento a devedora, ora agravada alegou desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes, tampouco, mostrou interesse de adimplir o débito de alguma forma, nem mesmo se dispôs a adimplir ao menos o valor incontroverso entre as partes.

Ainda, afirma que a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixada em 10% do valor da causa só aumenta o montante dispendido para o recebimento da dívida. Diante disso, pugna pela reforma da r. decisão.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 291335399).

As informações foram prestadas (id. 291725912), oportunidade em que o Magistrado de origem informou ter exercido o juízo de retratação, reformando parcialmente a decisão agravada, para o fim exclusivo de afastar a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que o acolhimento da exceção não resultou na extinção da execução, que prosseguirá normalmente após a citação válida do executado.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 294154891), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1002386-30.2021.8.11.0046, interposta pela
Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas - Sicredi Biomas
em desfavor de
Welton Vieira de Freitas.

Durante a marcha processual, o executado, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando a nulidade da citação por edital realizada no presente feito.

O douto magistrado
a quo
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta, para declarar a nulidade da citação por edital e determinar a nova tentativa de citação pessoal do executado no endereço informado no id. 95082928 – autos de origem, expedindo carta precatória para a Comarca de Teresina/PI, com o objetivo de citar pessoalmente Welton Vieira de Freitas, CPF nº 050.427.453-86. Ao final, revogou a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial do executado, bem como condenou o exequente/excepto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixando-os em 10% do valor da causa.

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo a regularidade da citação por edital, porquanto teriam sido esgotadas todas as tentativas de localização do devedor, inclusive com diligência negativa realizada em local de trabalho informado e frustradas as negociações extrajudiciais.

Sustenta a ausência de sucumbência que justifique a imposição do ônus sucumbencial à exequente, uma vez que o feito não fora extinto e tampouco houve pronunciamento definitivo sobre o mérito da execução, reputando desnecessária e onerosa a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de que seja afastada a nulidade da citação por edital e a condenação da agravante ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que, consoante informação fornecida pelo Magistrado de origem, no id. 291725912, este exerceu o juízo de retratação e reformou parcialmente a decisão agravada, para o fim exclusivo de afastar a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que o acolhimento da exceção não resultou na extinção da execução, mantendo a decisão recorrida quanto aos demais termos.

Em virtude da reforma parcial da decisão agravada, tenho que este recurso perdeu parcialmente o objeto, razão pela qual será analisado nos limites da insurgência recursal ainda subsistente.

Dito isso, verifico que a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado está delimitada ao acerto ou não, da nulidade da citação por edital declarada nos autos da execução de título extrajudicial, cujo entendimento foi mantido mesmo após a retratação parcial da decisão agravada, conforme relatado acima. Realizado tais esclarecimentos, passo a analise da matéria.

Inicialmente, cumpre consignar que a citação por edital, na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, tem natureza excepcional, conforme disciplina o artigo 256,
caput,
incisos I a III e § 3º, nos seguintes termos:

“Art. 256. A citação será feita por edital quando:

I – desconhecido ou incerto o réu;

II – ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu;
III – nos casos expressos em lei.

(...)
§ 3º Considera-se em lugar ignorado ou incerto aquele que, após diligências realizadas com o fim de encontrá-lo, permanecer desconhecido
.”

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é pacífica ao exigir, para a validade da citação ficta, a demonstração de que foram empreendidas diligências minimamente eficazes no intuito de localizar a parte ré.

Neste sentido, o STJ tem reiterado que a utilização da citação editalícia é medida de última
ratio
, não se coadunando com a mera dificuldade na localização da parte executada.

No caso
sub examine
, extrai-se dos autos da ação originária que, após frustradas tentativas de citação pessoal, o exequente obteve, por meio de consulta ao sistema
Infojud
, novo endereço do executado Welton Vieira de Freitas, na cidade de Teresina/PI (id. 95082928). Todavia, conforme reconhecido na própria decisão agravada, não foi realizada qualquer diligência de citação no referido endereço antes da decretação da citação ficta por edital.

O juízo de origem, corretamente, ao acolher a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Defensoria Pública (id. 170769147), declarou a nulidade da citação por edital, reconhecendo a necessidade de prévia tentativa de citação pessoal no novo endereço localizado.

A meu ver, a decisão guarda perfeita conformidade com o que prescreve o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência dominante.

Ademais, a alegação da parte agravante no sentido de que teria diligenciado exaustivamente para localizar o devedor, inclusive apontando 14 tentativas de negociação frustradas e atuação de oficial de justiça que encontrou um salão de beleza onde o executado poderia trabalhar, não é suficiente para justificar a medida extrema da citação editalícia, diante da omissão quanto ao cumprimento da diligência básica de tentativa de citação no endereço fornecido por fonte oficial.

Logo, a manutenção da declaração de nulidade da citação editalícia é medida que se impõe, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, pilares fundamentais do devido processo legal, conforme assegurado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Por fim, quanto à condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, objeto da insurgência recursal inicialmente deduzida, é de se reconhecer que não mais subsiste interesse recursal, ante ao juízo de retratação exercido pelo Magistrado de origem (id. 196704449), que afastou expressamente a referida condenação, com amparo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para tal fixação, a extinção total ou parcial do feito executivo, o que não se verificou na hipótese.

Destarte, tendo a decisão agravada sido reformada parcialmente, nos exatos limites da pretensão recursal atinente aos honorários advocatícios, não há mais interesse processual da parte agravante em relação a esse ponto, operando-se a perda superveniente do objeto, devendo, pois, o recurso ser conhecido parcialmente.

Posto isso, conheço, em parte, do recurso e, nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025